Tribunal: TJDFT
Processo: 0700986-80.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0700986-80.2024.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: SOLANGE SILVA MELO RECORRIDO: GILVANA RODRIGUES TELES DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “AGRAVO INTERNO. JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE INDEFERIDA PELO RELATOR. DECISÃO MANTIDA EM AGRAVO INTERNO. COMPROVAÇÃO DO PREPARO. PRAZO FIXADO NA DECISÃO AGRAVADA. INÍCIO DO PRAZO COM A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESERTO. ART. 1.007 DO CPC INAPLICÁVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso inominado em razão da deserção, pois a recorrente não comprovou o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas, contados da publicação do acórdão do agravo interno que manteve a decisão do relator que havia indeferido a gratuidade de justiça e concedido referido prazo para recolhimento do preparo. 2. Alega a agravante que, mantida pela Turma Recursal a decisão do relator que indeferiu a gratuidade de justiça, deveria ser novamente intimada a recolher o preparo. Sustenta que, transcorrido esse prazo, deveria ser aplicado o art. 1.007 do CPC, com determinação de recolhimento em dobro do preparo. 3. Se o relator do recurso indeferiu a gratuidade de justiça e fixou prazo de 48 horas para o recorrente comprovar o recolhimento do preparo, esse prazo tem início com a publicação do acórdão da Turma Recursal proferido em agravo interno que manteve aquela decisão. Nessas circunstâncias, como o prazo já havia sido fixado na decisão agravada, é desnecessária nova decisão do relator, transcorrendo o prazo da publicação do acórdão. 4. Nos termos do Enunciado 168 do FONAJE, “não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no artigo 1.007 do CPC 2015". 5. Não incorre nas penas de litigância de má-fé a parte que atua no seu direito de recorrer. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” A parte recorrente alega que não possui condições de pagar as custas, despesas e honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Aponta violação dos arts. 5o, incisos II, LV e LIV da Constituição Federal ao argumento de que a declaração de deserção do recurso inominado sem a possibilidade de complementação em dobro do preparo afronta diretamente a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. Sustenta a existência de repercussão geral. A parte recorrida apresentou contrarrazões. Preparo dispensado, porque conforme entendimento do STJ, “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita.”(AgInt no Resp no 1.937.497/SP, Relator Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30.05.2022, DJe de 29.06.2022). O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o recurso extraordinário não se presta ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais, quando controversa. Tal entendimento é pacífico no Egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 181): “PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso “elemento de configuração da própria repercussão geral”, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.(RE 598365 RG, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, julgado em 14/08/2009, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-06 PP-01480 RDECTRAB v. 17, n. 195, 2010, p. 213-218)” Ademais, destaca-se que o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento pela ausência de repercussão geral quando houver análise relativa à suposta ofensa aos princípios do livre acesso ao Poder Judiciário, ao contraditório e a ampla defesa, porquanto imprescindível o exame prévio de normas infraconstitucionais. Transcreve-se a ementa do julgado (tema 660): “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 1o.8.2013). ANTE O EXPOSTO, ausente a repercussão geral conforme entendimentos exarados pelo STF no regime de repercussão geral, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Publique-se. Brasília, 9 de abril de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal